Tribunal: TJMT
Processo: 0003585-91.2018.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003585-91.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 706.462.551-26 (APELADO), ISIS ALVES PACHECO - CPF: 022.534.071-27 (ADVOGADO), CLEITON LANDER DE SOUZA - CPF: 035.778.931-84 (APELADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ISRAEL DA COSTA - CPF: 632.838.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL SABINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL –PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

2. Recurso ministerial desprovido
.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 3585-91.2018.811.0052, Código: 56068, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou improcedente a denúncia e
absolveu
os apelados
José Carlos Pereira de Freitas Junior
e
Cleiton Lander de Souza,
das imputações dos crimes descritos no
artigo 33, caput (tráfico de entorpecentes), c/c art. 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 244-B do ECA (corrupção de menores)
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 27527996).

Irresignado, o Ministério Público busca a reforma da r. sentença a fim de que os apelados seja condenados nas sanções descritas, ante a comprovação de autoria e materialidade do crime em análise (Id. 27531484 e 27531485).

As contrarrazões vieram pugnando pelo desprovimento do apelo para manutenção da sentença absolutória. (Id. 27531489 a 27531493).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador, Dr. João Batista de Almeida, manifesta pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 29583474 – TJMT).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020